Tribunal: STF
Processo: RE 1332151
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. EXTENSÃO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 339 E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. EXTENSÃO DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES PELO PODER JUDICIÁRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 592.317/RJ. SÚMULA VINCULANTE 37 E SÚMULA 339 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. DIREITO A PISO VENCIMENTAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS” (fl. 22, vol. 5).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. Os recorrentes alegam contrariados o caput do art. 5º e o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.
    Sustentam que “estão vivenciando uma situação esdrúxula (estapafúrdia), ao serem obrigados a continuarem trabalhando nas mesmas condições dos paradigmas, com idêntico grau de responsabilidade e jornada, percebendo, porém salários inferiores” (fl. 39, vol. 5).
    Argumentam que “a vedação por el[a] imposta [Súmula Vinculante n. 4] trata exclusivamente de vantagem. No caso dos autos, o pedido está consubstanciado no vencimento-base, o qual é diverso de vantagem. (…) Verifica-se, portanto, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 4 ao presente caso” (fls. 42-43, vol. 5). 
    Salientam que “o direito a tratamento isonômico não é uma postura pretoriana incompatível com a súmula nº 339 do STF” (fl. 43, vol. 5).
    Pedem o “provimento para reformar o acórdão objeto de debate e, consequentemente, conferir o direito ao tratamento isonômico perseguido pelos autores” (fl. 43, vol. 5).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 65-66, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) no mérito, a citada decisão, ora submetida a juízo de retratação, violou não somente o tema debatido no RE-RG n° 592.317/RJ (Inf. n° 756), mas também os enunciados — de igual teor — da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339 do STF, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
    Por conseguinte, evidenciada na jurisprudência do Pretório Excelso a questão constitucional tangente à vedação de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores, bem como à impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos de salário-mínimo, não há fazer prevalecer a tese recursal contrária às Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 do STF, bem como em face da orientação firmada em sede de repercussão geral (RE-RG n° 592.317/RJ). 
    Do exposto, em juízo de retratação, revogo a decisão camerária de p. 191-199, para dar provimento ao apelo do Instituto Dr. José Frota (autarquia municipal) e à remessa necessária, de sorte a reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 
    Em face do decaimento integral do pedido, inverto os ônus sucumbenciais” (fl. 28, vol. 5). 
    Este Supremo Tribunal concluiu que não se pode vincular vencimento a múltiplos do salário mínimo e reafirmou a Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal, pela qual se dispõe não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VINCULAÇÃO DE PISO PROFISSIONAL EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Decisão em consonância com a jurisprudência consolidada da CORTE no sentido de que (a) não se pode vincular vencimentos a múltiplos do salário mínimo; e (b) “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia” (Súmula 339/STF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 700.052-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido” (RE n. 909.437-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.10.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 808.295-AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.11.2016).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.016.436-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 13.06.2016. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no princípio da isonomia, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 952.841-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora